Tribunal: TJDFT
Processo: 0736271-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736271-63.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON-DF: “A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito, impedindo que o réu a inscreva na dívida ativa. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Alega a autora que as decisões padecem de nulidade por falta de motivação, que não foram respeitados o direito à ampla defesa, não há prova da infração e as multas seriam excessivas. Sustenta a autora que não houve abusividade no aumento do preço do combustível por ela praticado, o que teria gerado a aplicação da multa. Porém, não compete ao Poder Judiciário o exame do mérito do ato administrativo e tampouco funciona como instância revisora, mas apenas o aspecto da legalidade, por isso, não se pode verificar se houve ou não prática de infração a direito do consumidor e há independência entre as esferas judicial e administrativa Assim, verifica-se que não há plausibilidade nos argumentos expedidos pela autora, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. No entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito caso a autora deposite o valor integral da multa, conforme artigo 151, II do Código Tributário Nacional. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação.” A Agravante sustenta que a multa aplicada pelo Agravado é abusiva, notadamente ante a desproporcionalidade com os fatos delineados no procedimento administrativo. Salienta que a apresentação de apólice de seguro garantia é suficiente para afastar a exigibilidade da multa administrativa e a possibilidade inscrição na dívida ativa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “a fim de que seja determinado ao Procon/DF que se abstenha de adotar quaisquer medidas em face da Recorrente, inclusive sua inclusão da dívida ativa, em razão dos supostos débitos discutidos na presente demanda”. Preparo recolhido (30663598 e 30663599). É o relatório. Decido. Os órgãos estatais de fiscalização, dentre os quais o Agravado, tem competência para promover a apuração de infração no mercado de consumo e aplicar a penalidade que se revelar apropriada, na esteira do que prescreve o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. É certo que a aplicação das sanções previstas nesse dispositivo legal pressupõe o respeito ao contraditório e à ampla defesa, exigência que, no plano da cognição sumária, foi atendida na espécie. Também não é possível divisar, neste juízo de cognição superficial, que a multa foi aplicada em dissonância com a proporcionalidade prescrita no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e nos artigos 24 a 28 Decreto 2.181/1997. Com efeito, à primeira vista, não pode ser considerada desproporcional a multa de R$ 13.200,00, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da Agravante. A prestação de seguro garantia não tem o condão de suspender a cobrança da multa imposta, sendo de rigor a observância dos requisitos do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇOS PRESTADOS. CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON-DF. SEGURO GARANTIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1156668 / DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos." (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 10/12/2010). 9. Com efeito, o art.151 do CTN, ao prever as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não abarca a hipótese de oferecimento de caução, nos moldes como restou pleiteado. 10. Dessa forma, consoante o entendimento da jurisprudência do STJ, uma vez ausente previsão no rol estabelecido pelo art.151 do CTN, a caução não constitui meio hábil para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 11. Precedente: "(...) 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1156668 / DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos." (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, afigura-se possível que a parte preste caução somente com vistas à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, não suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento". (0714400-79.2018.8.07.0000, 3a T., Relator: Flavio Rostirola, PJe: 7/11/2018). 11. Recurso improvido. (0750736-14.2020.8.07.0000, 2a T. Des. rel.: João Egmont, DJe: 5/7/2021)” Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator